Tribunal: TJSP
Processo: 0007314-38.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Insurgência ministerial requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia - Insuficiência probatória - Absolvição do réu que se mantém - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007314-38.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ
OTAVIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007314-38.2017.8.26.0604 - Voto no 19.502
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0007314-38.2017 Sumaré
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Luiz Otávio de Souza
Voto no 19.502
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Insurgência
ministerial requerendo a condenação do réu nos exatos termos da
denúncia - Insuficiência probatória - Absolvição do réu que se
mantém - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 131/132, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação penal e absolveu LUIZ OTÁVIO DE SOUZA,
devidamente qualificado nos autos do processo, da imputação que lhe
foi intentada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Pretende-se,
com
o
presente
recurso
ministerial (fls. 137/141), a condenação do apelado nos exatos termos
da denúncia, por entender que existem provas suficientes da
traficância.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 201/205, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007314-38.2017.8.26.0604 - Voto no 19.502
3
opinado pelo seu desprovimento, mantendo a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 220/223).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelado foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, no dia 08 de novembro de 2016,
por volta das 15h05min, na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, no
45, transportou, para fins de tráfico, 90 (noventa) comprimidos
contendo
Metilenodioximetanfetamina
(MDMA),
fazendo-o
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Na ocasião, policiais militares encontravam-se
em patrulhamento e avistaram o recorrido em atitude suspeita, razão
pela qual fora abordado.
Em abordagem, foram localizadas em seu
poder as porções de drogas descritas.
Indagado no Distrito Policial, o averiguado
informou que foi solicitado por pessoa conhecida como “Gabi” para
que encaminhasse os itens via correio, sendo que, em troca,
receberia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelos serviços
prestados (cf. fls. 75/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007314-38.2017.8.26.0604 - Voto no 19.502
4
Em que pese a farta argumentação expendida
pela acusação, a absolvição do apelado era mesmo de rigor,
consoante fundamentação criteriosa do MM. Juiz a quo, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
senão vejamos:
Com efeito, o policial que realizou a prisão
disse, em juízo, que estava realizando patrulhamento de rotina
quando avistou o réu em atitude suspeita, razão pela qual o abordou.
Realizada revista pessoal, foi localizado em seu poder um pote
contendo diversos comprimidos de ecstasy. Ao ser indagado, o
apelado afirmou que não detinha conhecimento de que no interior do
pote havia drogas, pois uma conhecida, chamada "Gabi" havia
solicitado ao réu que enviasse aquela embalagem para a cidade de
Ilha Solteira, afirmando que se tratava de um suplemento (cf. mídia
digital).
No mesmo sentido foram as declarações do
seu colega de farda (cf. mídia digital).
O apelado, por outro lado, tanto no momento
da abordagem, como na delegacia e em juízo, negou a prática do
crime. Disse que participava de um grupo de WhatsApp com diversas
pessoas que residam no bairro Vila Flora, onde uma pessoa
conhecida como "Gabi" também, participava. Como trabalha como
motoboy, esta pessoa lhe pediu que pegasse uma encomenda e
enviasse via correio para a cidade de Ilha Solteira, passando o
endereço onde a encomenda deveria ser enviada. No momento em
que o recorrido estava a caminho do correio para despachar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007314-38.2017.8.26.0604 - Voto no 19.502
5
encomenda, foi abordado pelos policiais militares. Durante a
abordagem os policiais encontram o pote contendo os comprimidos,
oportunidade em que foi conduzido à delegacia de polícia e
apreenderam o produto. Depois da abordagem o réu falou novamente
com Gabriela, perguntou se ela tinha conhecimento de que a
encomenda se tratava de droga, Gabriela confessou que sabia e se
desculpou por não tê-lo avisado. O réu não mais conseguiu entrar em
contato com Gabriela (cf. mídia digital).
Nota-se, portanto, que não há dúvidas que o
apelado transportava os comprimidos descritos no laudo pericial,
contudo, o desconhecimento do conteúdo mencionado em seu
interrogatório encontra respaldo com o “print” da conversa, acostado
às fls. 28/31, de que foi contatado por pessoa chamada Gabriela para
levar dois potes para o correio.
Ademais, como muito bem mencionado pelo
Juiz de primeiro grau, os comprimidos de entorpecentes estavam
armazenados em recipiente semelhante a um remédio, coadunando
com a versão apresentada pelo apelado.
Conforme se verifica, o quadro probatório
demonstra-se frágil a escorar condenação em face do apelado.
Ademais, como muito bem apontado pelo E.
Procurador de Justiça José Cláudio de Melo Costa, no parecer, “o réu
indicou os dados que possuía do seu álibi. Nesse sentido, desde logo,
no momento da prisão, comunicou o nome e o número do telefone da
pessoa que lhe pediu que buscasse as drogas, sendo medida
comezinha que fosse quebrado o sigilo telefônico dessa pessoa, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007314-38.2017.8.26.0604 - Voto no 19.502
6
de se apurar tanto a veracidade do álibi apresentado quanto a
qualificação completa de “Gabi” e seu envolvimento com o tráfico de
drogas, do que não cuidou a Promotoria de Justiça na fase
investigatória, tendo o inquérito policial tramitado por quase dois anos
sem uma intervenção do Ministério Público nesse sentido. Portanto,
as provas colhidas trazem mera suspeita de que o réu sabia que
estava levando droga para o correio, o que não basta para a
condenação, pois ele desde o princípio apresentou versão que não é
inverossímil, trazendo prova documental compatível com sua
alegação de inocência, bem como forneceu os dados possíveis para
que seu álibi fosse confirmado.” (cf. fl. 160).
Não restou, portanto, suficientemente provada
a prática delitiva, mostrando-se temerário imputá-la ao recorrido, a
esmo.
Com efeito, tendo em vista o deficitário acervo
probatório produzido e frente às perenes incertezas que permeiam o
caso, não restou alternativa mais acertada ao juiz sentenciante,
distinta da absolvição do recorrido.
Dessa forma, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo, é de rigor manter a absolvição da imputação, pois se
debruçando de modo imparcial e atento sobre os elementos de
convicção trazidos aos autos, afere-se ser a prova por demais frágil
para condenar o apelado, em exercício do livre convencimento
motivado.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007314-38.2017.8.26.0604 - Voto no 19.502
7
mantendo a absolvição de LUIZ OTÁVIO DE SOUZA da imputação
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator